Tribunal: STF
Processo: RE 113260
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Processo trabalhista. 2.
Declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-leis n.ºs 2.024 e
2.045, de 1983, que alteraram as faixas salariais e multiplicadores
da Lei 6.708/79. 3. Constitucionalidade reconhecida em decisões
desta Corte e do Tribunal a quo. Precedente desta Corte no RE
106.786-MG, em que se reafirmou a aplicação do Decreto-Lei n.º
2.045/83, a reajustes salariais em que a data-base das categorias
profissionais interessadas aconteceu em sua vigência. 4. Superada a
questão de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n.º 2.012 e
2.024, releva notar a natureza infraconstitucional da matéria,
inclusive de direito intertemporal, em face do advento da Lei n.º
6.708/79. Incide no particular as Súmulas 282 e 356. 5. Recurso
extraordinário não conhecido.